Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700965-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL e SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação coletiva n.o 0700270-83.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de efetuar qualquer tipo de parcelamento do decimo terceiro salário dos servidores, ou seja, que siga efetuando o pagamento da verba nos mesmos moldes dos anos anteriores (integral no mês de aniversário do servidor). Confira-se o teor da decisão vergastada (ID n.o 222849378 do processo n.o 0700270-83.2025.8.07.0018): “1. Trata de ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para sobrestar os efeitos do art. 24 da Instrução Normativa no 01, de 26/12/2024, devendo ser determinado ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de efetuar qualquer tipo de parcelamento do decimo terceiro salário dos servidores, ou seja, que siga efetuando o pagamento da verba nos mesmos moldes dos anos anteriores (integral no mês de aniversário do servidor). É a síntese do necessário. DECIDO. Não é o caso de deferimento do pedido de tutela antecipada, pois inexistem elementos que revelam a probabilidade do direito postulado pelos autores. Com efeito, existe autorização legal para a alteração da data de pagamento do décimo terceiro salário dos servidores distritais, nos termos § 2° do art. 93 da LC no 840/2011, razão pela qual há evidente ausência de fumus bonis juris. Assim, a IN no 01, de 26/12/2024, que efetivamente alterou a forma de pagamento do décimo terceiro salário dos servidores, não extrapolou competência ou inovou ilegalmente o ordenamento jurídico, pois está inserida no âmbito do poder regulamentar. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO”. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o DISTRITO FEDERAL, em 30/12/2024, publicou a Instrução Normativa n.o 01, de 26 de dezembro de 2024, para regulamentar “a concessão, a fruição e o pagamento das férias, a concessão do abono de permanência, o pagamento do décimo terceiro salário e o acerto de contas do servidor púbico da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Distrito Federal”, sendo disposto no art. 24 que o pagamento se de de forma parcelada e consignando que haverá, na forma de adiantamento, o pagamento do equivalente a 60% (sessenta por cento) da remuneração, provento ou subsídio, e o restante (40% - quarenta por cento) será pago apenas no mês de dezembro. Aduzem que o agravado pretende o parcelamento do décimo terceiro salario dos servidores por meio de instrução normativa, o que não se pode admitir, já que referida medida só poderia ser feita por lei. Afirmam que o inciso I do art. 93 da LC n.o 840/2011, prevê, como regra, o pagamento do décimo terceiro salário no mês de aniversário do servidor e que a interpretação sistemática do dispositivo estabelece que a competência legislativa relativa as hipóteses de alteração do regime jurídico dos servidores revela que há incompatibilidade na modificação promovida pela IN n.o 01 de 26/12/2024 na medida em que a Instrução Normativa e um ato normativo expedido por uma autoridade administrativa, tendo a Instrução a função de complementar as Leis e os Decretos, nunca podendo transpor, inovar ou modificar o texto da norma que visa complementar. Sustentam que é nítida a ilegalidade da Instrução Normativa n.o 01, de 26/12/2024, em especial de seu art. 24, pois em cristalina restrição de gozo de direito assegurado por lei, incompatibilidade com a LC n.o 840/2011 e violação do art. 5o, II, da Constituição Federal de 1988. Nesse cenário, requer que seja deferida a antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos do art. 24 da IN n.o 01, de 26/12/2024, devendo ser determinado ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de efetuar qualquer tipo de parcelamento do décimo terceiro salário dos servidores, ou seja, que siga efetuando o pagamento da verba nos mesmos moldes dos anos anteriores (integral no mês de aniversário do servidor). No mérito, requer a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido (ID n.o 67847889 e 67847890). Em decisão de ID n.o 67873215 foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Por intermédio do Ofício de ID n.o 72113272 a vara de origem informou que em 21/05/2025 houve a prolação de sentença com extinção do processo sem resolução do mérito (ID n.o 72113273). É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado (ID n.o 72113273), em 21/05/2025, sendo extinto sem julgamento do mérito, nos termos do 485, inciso I e VI do CPC. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador